Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TRD. ÍNDICE DIÁRIO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO.
1. Sendo evidente que, nos recursos interpostos contra mesma decisão interlocutória, as partes discutem o índice e o percentual correspondente devido em relação ao mês de julho de 1994, pertence ao exame do mérito recursal sua análise, revelando-se o provimento jurisdicional de revisão adequado e necessário. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal no AGI 0735366-24.2022.8.07.0000.
2. Verificando-se que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo encontram-se em consonância com a coisa julgada, eis que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a TRD, nos termos do do art. 2o da Lei no 8.177/91, há que ser mantida hígida a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.